Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709072-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS APELADO: EVANDRO JOSE COIMBRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZELITA AMELIA DE FARIAS, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONÇALVES GLOAGUEN, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, IURI FERNANDES DE LIMA, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, ANA MARIA DE FARIAS e ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY (embargados) em face de sentença proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, ajuizados por EVANDRO JOSÉ COIMBRA (embargante), julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel denominado Vaga de Garagem extra no GT 75, localizada na Quadra 3, lotes 900/940, Setor Leste - Gama/DF, matrícula no 31.459, do 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, bem como condenou os embargados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados sobre 10% do valor atribuído à causa (R$32.534,97) – ID 23274121. Opostos Embargos de Declaração pelos embargados, esses foram rejeitados (ID 23274132). Em suas razões recursais (ID 23274138), os apelantes/embargados requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de cumprimento provisório da sentença no que diz respeito aos ônus da sucumbência. No mérito, alegam que não deram causa aos embargos, pois o embargante/apelado foi o responsável pela constrição, ante a ausência de registro do negócio jurídico de compra e venda havido com a cooperativa originariamente executada. Relatam que, antes de proferida a sentença, deduziram pedido de desistência da penhora no bojo dos autos principais, o que não foi considerado pelo magistrado de origem. Defendem que o embargante deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Destacam jurisprudência em favor de sua tese. Subsidiariamente, pedem que seja reconhecida a sucumbência recíproca. Ao final, pedem o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença. Preparo comprovado (ID 23274140). Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do apelo (ID 23274145). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo primeiro, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator